Tribunal: TJMT
Processo: 0002942-54.2018.8.11.0046
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002942-54.2018.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAFAEL DA SILVA - CPF: 015.891.221-78 (APELANTE), DORICO OGENIO RIBELATTO - CPF: 044.613.449-08 (APELANTE), WEDER VINICIUS DA SILVA - CPF: 031.500.411-80 (VÍTIMA), PAULO GUSTAVO DOS SANTOS CRISTIANINI - CPF: 059.372.931-50 (VÍTIMA), VALMIR LUIZ MORETTO - CPF: 536.127.601-49 (VÍTIMA), ANTÔNIO NUNES DE OLIVEIRA JUNIOR (ASSISTENTE), WARLEN ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 000.049.122-50 (TERCEIRO INTERESSADO), NILSON PEU DA SILVA JUNIOR - CPF: 287.900.278-84 (TERCEIRO INTERESSADO), DORICO OGENIO RIBELATTO - CPF: 044.613.449-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. PROCEDÊNCIA. ERRO MATERIAL NA SOMA DAS PENAS. PREJUDICADO. NULIDADE DE RECONHECIMENTO PESSOAL INQUISITORIAL. IMPROCEDÊNCIA. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. PROCEDENTE. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE E NO CONCURSO FORMAL. VIOLAÇÃO À SÚMULA No 443 DO STJ. IMPROCEDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que impôs ao
apelante
, Rafael da Silva,
a
pena de 12 anos de reclusão e 75 dias-multa, pela prática de três delitos de roubo majorado (art. 157, § 2o, I, II, IV e V, CP), em concurso formal, e um delito de corrupção de menores (art. 244-B, ECA).

II. Questões em discussão
:

2. São discutidos os seguintes pontos:

(I) Reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva quanto ao delito de corrupção de menores.

(II) Regularidade do reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial e sua validade como meio de prova.

(III) Readequação da dosimetria da pena aplicada para o crime de roubo majorado, com redução das frações de aumento na terceira fase e no concurso formal, além de análise das causas de aumento à luz da Súmula no 443 do STJ.

(IV) Correção de erro material na soma das penas fixadas em sentença.

III. Razões de decidir

3. Reconhecida a prescrição retroativa quanto ao crime de corrupção de menores, com base nos
arts
. 107, IV, e 109, V, CP.

4. Identificado erro material na soma das penas, inicialmente calculadas como 12 anos de reclusão e 75 dias-multa, quando o correto seria 11 anos e 6 meses de reclusão. Prejudicada a análise da soma pela extinção da punibilidade quanto ao crime de corrupção de menores.

5. Validade do reconhecimento pessoal realizado em sede inquisitorial, corroborado por outros elementos probatórios colhidos sob contraditório. O procedimento previsto no art. 226, CPP, possui caráter recomendatório e sua inobservância não gera nulidade, quando confirmada por outras provas consistentes.

6. Na dosimetria da pena, reduzida a fração de aumento da pena na terceira fase (causas de aumento) de 3/4 para 1/3, com fundamento no princípio da proporcionalidade, considerando o menor impacto das majorantes na gravidade concreta do delito.

7. No concurso formal, ajustada a fração de aumento de 1/2 para 1/5, em respeito à individualização da pena e à orientação jurisprudencial sobre a aplicação moderada desse incremento em crimes semelhantes.

8. A aplicação das causas de aumento do art. 157, § 2o, CP, observa a Súmula no 443 do STJ, utilizando as majorantes de forma qualitativa em diferentes fases da dosimetria.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido para:

Declarar extinta a punibilidade pelo crime de corrupção de menores, em razão da prescrição retroativa;

Corrigir o erro material na soma das penas;

Readequar a pena pelo crime de roubo majorado, com redução das frações de aumento na terceira fase (1/3) e no concurso formal (1/5), resultando em pena definitiva de 9 anos de reclusão e 60 dias-multa.

Tese de julgamento:

"1. A prescrição retroativa da pretensão punitiva deve ser declarada quando transcorrido o prazo previsto no art. 109, CP, sem marcos interruptivos.

2. O reconhecimento de pessoa em fase inquisitorial é válido quando corroborado por outros elementos probatórios consistentes, ainda que realizado em desconformidade com o art. 226, CPP.

3. As causas de aumento do art. 157, § 2o, CP, devem ser aplicadas qualitativamente em respeito à Súmula no 443 do STJ, observando-se proporcionalidade na exasperação da pena.

4. As frações de aumento na terceira fase da dosimetria e no concurso formal devem ser ajustadas para refletir a gravidade concreta do delito e os princípios constitucionais da individualização e proporcionalidade da pena."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, LV; CP,
arts
. 107, IV; 109, V; 157, § 2o, I, II, IV e V; CPP,
arts
. 226, 155; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, HC 232.960, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 15.10.2015; STJ, Súmula no 443; TJ-MT, N.U 0015398-92.2011.8.11.0042, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, j. 23.08.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
RAFAEL DA SILVA
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Comodoro/MT, que o condenou à pena de
12 (doze) anos de reclusão e 75 (setenta e cinco) dias-multa
, em regime inici
al fechado, pela prática dos delitos previstos no artigo 157, § 2o, incisos I, II, IV e V, do Código Penal, por três vezes, na forma do artigo 70,
caput
, do Código Penal, c/c artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em concurso material (art. 69,

caput
, do Código Penal) .

Em suas razões recursais
,
p
reliminarmente, o apelante postula a extinção da punibilidade em relação ao crime de corrupção de menores, sob o argumento de prescrição retroativa, bem como alega erro material na soma da pena final
na sentença dos Embargos de Declaração
.

No
mérito,
o
a
pelante pleiteia a absolvição sob a alegação de insuficiência de provas quanto à autoria do delito
de roubo
,
sobretudo porque o reconhecimento do apelante teria sido realizado sem observância às regras contidas no art. 226, inciso II, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente,
o apelante
requer a revisão da dosimetria da pena, argumentando que as circunstâncias
do crime e as
circunstâncias
judiciais

foram avaliadas de forma desfavorável e que houve violação à Súmula no 443 do Superior Tribunal de Justiça ao serem aplicadas as causas de aumento previstas no artigo 157, § 2o, II, IV e V, do Código Penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo
provimento parcial do recurso de apelação, para que seja reconhecida a prescrição retroativa do crime de c
orrupção
de menores, e o erro material em relação à somatória das
penas
.

Nos m
esmos
term
os
foi a manifestação da
douta Procuradoria-Geral de
Justiça
.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é tempestivo e foi interposto por quem tem legitimidade para fazê-lo. Além disso, a medida utilizada afigura-se adequada e necessária para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO
do apelo interposto pelo
réu
, uma vez que presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A
Denúncia apresentada pelo
Parquet
descreve o seguinte evento delitivo:

“
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que,
no dia 07 de novembro de 2017,
por volta das
21h50min
, no estabelecimento particular denominado “Garagem da Empresa VL Moreto”, situado na Rua Santa Catarina, bairro São José, na cidade de Nova Lacerda/MT, os denunciados WARLEM ALMEIDA DOS SANTOS, RAFAEL DA SILVA, NILSON PEU DA SILVA e DORICO EUGÊNIO RIBELATTO, em conjunto com o adolescente Emanuel Luiz da Costa Silva, todos unidos entre si pelo mesmo propósito criminoso e em comunhão consciente de esforços, subtraíram, com ânimo de assenhoreamento definitivo, mediante grave ameaça exercida com o
emprego de arma de fog
o (revólver calibre .32) coisa alheia móvel consistente em: 01 (um) celular Samsung, modelo J5 Prime, cor dourada, pertencente à
vítima Paulo
Gustavo dos Santos
Cristianini
; 01 (um) celular LG, modelo
Xpawer
, 01 (uma) carteira com R$700,00 (setecentos reais) em espécie e documentos, pertencentes à
vítima Wender
Vinicius da Silva; 01 (um) veículo, Toyota Hilux CDL, ano/modelo 2017/2017, cor prata, pertencente à
vítima Valmir
Luiz Moretto” .(sic)

Após regular processamento, o j
uízo singular
proferiu
a
sentença, condenando o apelante, pela prática do
s
crime
s

denunciado
s
, fixando

à
pena de
10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 75 (setenta e cinco) dias-multa
,
para o delito de roubo
,
e
a

pena de 01 (um) ano de reclusão
,
para o delito de corrupção de menores
.

Contudo, ao realizar a soma das penas,
por erronia chegou-se ao
total de 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 75 (setenta e cinco) dias-multa para ambos os delitos, sem perceber que essa pena correspondia apenas ao crime de roubo.

Diante disso, o Ministério Público Estadual (MPE) interpôs embargos de declaração com o objetivo de corrigir o erro material, solicitando que ambas as penas fossem somadas,
para chegar ao real
resultado
de
11
(onze) anos e 6 (seis) meses de reclusão
.

No entanto, embora os embargos de declaração tenham sido acolhidos, a nova sentença incorreu em um
novo erro material
, fixando o total das penas em
12 (doze) anos de reclusão
.

Assim, passo à análise da

preliminar
arguida
.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES – ERRO MATERIAL NA SOMA DAS PENAS EM CONCURSO MATERIAL

Consta nos autos que o apelante foi condenado
à pena de um ano
reclusão, em razão da condenação
p
ela prática de crime de corrupção
de
menor
, cujo prazo prescricional
, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V c/c art. 110, §1o todos do Código Penal,
é de
04 (quatro)
anos
.

A denúncia foi recebida em 11
/12
/2018, e a sentença
dos Embargos de Declaração
foi publicada em
15/03/2023
,
ocorrendo o
trânsito em julgado para a acusação
,
sem interposição de recurso
.

No caso em análise, entre o recebimento da denúncia e a sentença,
já transcorreu
período

superior
a
04 (quatro) anos
, razão pela qual se impõe o
reconhecimento da prescrição
da pretensão punitiva, na modalidade

r
e
troativa
,
quanto ao crime previsto no art. 244-B do ECA
.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça. Vejamos:

“(...) A prescrição, após a prolação de sentença condenatória transitada em julgado para a Acusação, regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, § 1o do CP;

Se pela autoria dos crimes de Roubo majorado, por duas vezes e Corrupção de menor, o réu foi apenado com 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, a prescrição se opera em 12 anos, contudo, tratando-se de réu menor de 21 anos de idade ao tempo do crime, reduzem-se pela metade os prazos prescricionais. Portanto, transcorridos mais de 6 anos entre a dada do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença, impõe-se que se declare extinta a punibilidade do apelante, conforme dispõem o art. 107, IV c/c art. 109, V, c/c art. 115, todos do CP, ainda que de ofício. (N.U 0015398-92.2011.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/08/2023, publicado no DJE 03/09/2023).” (sic)

Além disso, deve-se considerar que a prescrição da pena de multa, cumulativamente imposta, ocorre no mesmo prazo estabelecido para a prescrição da pena privativa de liberdade (art. 114, II, do CP).

Registra-se que, no presente caso, além dos marcos interruptivos da prescrição mencionados acima, não houve qualquer outro fato que interrompesse ou suspendesse a prescrição.

Diante disso,
ACOLHO
a preliminar suscitada para
decretar a extinção da punibilidade do apelante em razão da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal

quanto ao crime previsto no art. 244-B do ECA,
pois entre a data do recebimento da denúncia (11/
12
/2018) e a publicação da sentença (
15/03/2023
) transcorreu prazo superior a
quatro
anos.

Em consequência,

resta prejudicado a análise sobre a
somatória
das penas
,
em
concurso
material
,
dos crimes previstos na
denúncia
ministerial, vez que prescrit
a punibilidade d
o crime de corrupção de menores, rest
a
apenas
a
análise da pena
aplicada
pela prática
do crime previsto artigo 157, § 2o, incisos I, II, IV e V (03 vezes, na forma do artigo 70, caput, do Código Penal), do Código Penal.

II-
MÉRITO

II.I-
DA ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO

A defesa do apelante alega insuficiência de provas para
se atribuir a
efetiva da autoria delitiva
ao apelante.

V
ejamos:

“
Em que pese a existência de confissão em sede policial
pelo acusado, tal interrogatório
n
ão foi repetido em sede judicial,
sob o manto das garantias constitucionais, razão pela qual não deve fundamentar uma decisão condenatória.
Os depoimentos das vítimas, prestados em sede judicial, não se mostram decisivos
para confirmar que o acusado praticou as condutas imputadas a ele na acusação. (...)
embora a vítima Wender Vinícius da Silva tenha narrado que
reconheceu o acusado em sede policial, tal reconhecimento não é válido
, portanto, incapaz de fundamentar uma decisão condenatória. Destaca-se que o reconhecimento realizado perante a autoridade policial
não seguiu o procedimento descrito no art. 226 do CPP, tampouco foi confirmado em sede judicial,
o que implica em nulidade da prova produzida
.” (
sic)

A
materialidade
do crime resta caracterizada,
conforme se depreende do
boletim de ocorrência
(id. 217921710 - P
ág. 19)
,
t
ermo de declaração (id. 217921710 -
p
ág. 23,

pág. 25,
p
ág. 46
, pág.1
03
, pág. 122,
)
;
termo de depoimento (
id.
217921710 -
p
ág.
32
,
p
ág. 3
5
,
p
ág. 53
)
;

auto de
depósito
(
id.
217921710 - Pág. 28)
;
auto de prisão em flagrante
(
id.
217921710 - Pág. 30)
;
termo de reconhecimento de objeto

(id.
217921710 - Pág. 27
)
;
termo de reconhecimento de pessoa
(id. 217921710 - Pág. 50)
;
laudo pericial (id. 217921710 - Pág. Laudo Pericial às págs. 94/100

(Termo de
qualificação
vida pregressa e interrogatório (217921710 - Pág. 60
)
,

bem
como
,
pelos demais depoimentos colhidos
,
na fase inquisitiva e em juízo.

Ainda, conforme depoimento judicial, restou claro que o a

res furtiva
(celulares das vítimas),
constante no Termo de apreensão (id. 217921710 - pág. 29,
pág
77), foram devolvidas, o que evidencia ainda mais a materialidade do crime.

Quanto à autoria delitiva
,
vale frisar que,

a testemunha
Rafael Mondes
Scatolon
,

em
interrogatório judicial
,
declarou que trabalhava na delegacia regional de Pontes e Lacerda,
e
que
estava oc
o
rrendo

uma série de roubos
na região
, o que levou a equipe
policial
a permanecer em alerta para novas ocorrências.

Nesse contexto,
nos dias 17 ou 18 de novembro

(dez dias após os fatos aqui denunciados)
,

conseguiram apreender três indivíduos durante o roubo de um veículo modelo
Strada
, confirmando que eles faziam parte da mesma quadrilha que havia roubado uma caminhonete
(
res furtiva
destes autos)
dias antes e obtiveram confissões dos acusados. Entre os réus que admitiram a autoria dos delitos, estava o acusado
, agora apelante,

RAFAEL DA SILVA.

C
onforme se destaca do termo de declaração de EDER CHAGAS DE SOUZA (id
.
217921710 - pág. 46),
no dia
18/11/2017
,
o declarante realizava pesca juntamente com
JOSÉ CARLOS FERREIRA FIUZA
, momento que foram abordados por suspeitos armados e obrigados a entrar no banco de trás do veículo
fiat
strada
, mas foram deixados na estrada
. Após serem libertados,

estes
conseguiram acionar a polícia militar que logrou êxito em capturar os assaltantes, quando
o declarante
reconheceu o réu
WARLEN
, RAFAEL, E NILSON
como os suspeitos que os abordaram
(termo de reconhecimento id.217921710 - pág. 50)
, pois estes estavam com os bens materiais roubados.

Portanto,
apesar d
e
ter utilizado do seu direito de permanecer em silênci
o em juízo
,

o apelante
RAFAEL DA SILVA
,
em sede inquisitorial,
confessou

a prática delitiva
,
em desfavor das vítimas
VALMIR LUIZ MORETTO, WEDER VINICIUS DA SILVA
e
PAULO GUSTAVO DOS SANTOS CRISTIANINI
.

Vejamos o depoimento do apelante no interrogatório extrajudicial:

“QUE o interrogado
confessa espontaneamente o crime de roubo ocorrido no dia 18/11/17.
esclarecendo que dias atrás conheceu a pessoa de vulgo DI MENOR, morador de Cuiabá, que lhe convidou para fazer umas fitas, o que aceitou, deslocando para o Município de Nova Lacerda em companhia de DIMENOR, levados por um rapaz de um veículo Fiat Uno, e após percorrer as ruas da cidade, resolveram roubar uma caminhonete
Hillux
de uma oficina, quando DI MENOR fazendo uso do revólver apreendido que era dele, abordou a vítima e anunciou o roubo,
roubando uma caminhonete
Hillux
, levando as vítimas como refém
, o abandonando as margens da rodovia, e a caminhonete foi levada até um sitio na Gleba Bananal, onde foi deixada, sendo que DI MENOR disse que alguém viria buscar, não sabendo o destino que seria dado:
QUE esclarece que antes de DIMENOR, voltar para Cuiabá, deixou a revólver em seu poder, e dias atrás recebeu em sua casa a pessoa de NILSON PEU vulgo Pastor, conhecido há algum tempo, que ficou hospedado na casa, e posteriormente chegou a pessoa de WARLEN, dizendo que o menino de Cuiabá, havia deixado um ferr
o, e estava pronto para fazer as fitas, saindo juntos no
veiculo
Fox branco de WARLEN e NILSON PEU; QUE seguiram para Nova Lacerda, e no trajeto próximo a Ponte
Sararé
, avistaram um veículo em meio ao mato, ao que pararam o Fox, tendo NILSON PEU, ido até o local onde estava parado veículo, onde havia duas pessoas, que NILSON PEU se identificou como polícia, solicitando a presença deles, quando
fo
i

anunciado o assalto, obrigando as vítimas adentram no banco de trás
, foram até Nova Lacerda, atrás de um caminhão que pretendiam roubar, mas não deu certo, desistindo da ação, resolvendo levar apenas o Strada, que foi trazido ao trevo do município de Vale de São Domingos, onde abandonaram as
vitimas
, seguindo para Gleba Bananal, onde havia deixados caminhonete
Hillux
, deixando o Strada, e no trajeto de volta foram seguidos por uma Guarnição Militar, motivo que empreenderam fuga, saindo do veículo em companhia de NILSON PEU, próximo
a
entrada da cidade, Indo para o Bar da Fátima, de onde solicitaram táxi, e
no trajeto para o centro da cidade, foram abordados por Policiais Civis, que os Identificaram, e após encontrar o revólver que dispensou no interior do veículo, receberam voz de prisão, e após entrevista confessaram o roubo do Flat Strada e da caminhonete
Hillux
em Nova Lacerda
QUE afirma ainda que durante ação, trocaram mensagem o tempo todo, para saberem da localização de todos.” (sic) (id. 217921710 - pág.
61)
(
sic)

Destaco
, ainda,
que
Emanuel Luiz da Costa Silva, menor à época dos fatos, no termo de declaração
(
id.

217921710 - Pág.
103
)
,

c
onfessou
ter participado
do
crime
,

identific
ando

RAFAEL DA SILVA
como
autor

d
o delito em questão.

Em sede de
depoimento
judicial

a vítima
WEDER VINICIUS DA SILVA
relatou que:

“
Os fatos ocorreram da seguinte forma, meu amigo Paulo Gustavo, estava vindo de uma revisão com a camionete,
ai
ele me ligou para buscar ele na garagem da empresa onde ele trabalhava, chegando lá eu fiquei do lado de fora esperando ele guardar a camionete, foi quando os indivíduos chegaram e me abordando armados, me levando para dentro onde meu amigo estava guardando a camionete.
Ai
colocaram minha moto
nos fundas
da garagem e colocaram eu e meu amigo na camionete e vieram sentido a Lacerda, vieram correndo muito e fazendo diversas ameaças e
deixou a gente próximo ao São Domingos no morro do sabão e isso era umas 10 e pouco já, estava bem tarde no dia.
Ai
eles mandaram a gente entrar no meio do mato, porque os comparsas deles; estavam vindo de carro atrás e se
eles encontrasse
a gente na estrada iam nos matar. Depois de entrar no mato vimos um ônibus vindo na Br e paramos ele e conseguimos carona até São Domingos, deixaram a gente na delegacia, onde prestamos depoimento. Na camionete com a gente estava dois indivíduos, o motorista e o passageiro, mas na empresa tinha mais pessoas umas 04 ou 05 pessoas,
ai
desceram dois me abordaram e o resto ficaram dentro do carro. Chegaram em um uno.
Que meu amigo conseguiu recuperar o celular
. Que na época ocorriam bastante roubos.
Que reconheceu uma pessoa na delegacia, uma pessoa mais nova, um tal de Rafael
,
acho que ele era menor e reconheceu uma outra pessoa morena, q
ue na ocasião reconheceu dois indivíduos, que fez o reconhecimento deles, quando estavam presos na delegacia
. Que no dia eles estavam armados. Que eles estavam com a cara limpa, sem nada no rosto, que foram dois indivíduos que me abordaram.
(...)” (
sic)

Sabe-se
que o magistrado forma sua convicção pela livre apreciação das provas, em cotejo com os indícios
produzidos
no feito (arts.155 e 239, do CPP), não comportando provimento a
tese absolutória
. V
ejamos a letra de lei do mencionado artigo:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela
livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial,
não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Ainda, conforme se extrai do enunciativo criminal n. 8 do presente Tribunal de
Justiça:
“Os
depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”

Ademais “
a confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova
”, conforme enunciado orientativo no

11 deste Tribunal de justiça
.

Apesar da negativa de autoria em depoimento judicial do apelante
RAFAEL DA SILVA,
verifico que há coerência na narração da situação fática trazida pelos declarantes
, em sede inquisitorial
e vítimas
,
em juízo, cada qual com sua vivência que, com similitude, informaram que o acusado
RAFAEL DA SILVA
, portando arma de fogo, praticou o crime de roubo
,
com atuação decisiva e importante
,
conforme

o
depoimento da vítima
WEDER
.

Quanto à nulidade
d
o reconhecimento pessoal
realizado em sede inquisitorial
,
razão não lhe assiste, haja vista que nos próprios termos de reconhecimentos, é informado que, a autoridade determinou que
JOSÉ CARLOS FERREIRA FIUZA
descrevesse as pessoas que praticaram o roubo do veículo estrada, contra ele e
EDER CHAGAS
, então a autoridade policial apresentou ao reconhecedor pessoas com características semelhantes, perfiladas lado a lado, momento que
JOSÉ CARLOS
reconheceu o apelante como o autor do roubo do seu veículo.

Acresça-se que, o reconhecimento levado a efeito está, materializado no termo de reconhecimento de pessoa, no id. 217921710 - pag. 43 e
é
confirmado por outro
s
elemento
s
de prova
s
, o que é efetivamente suficiente a comprovar a autoria delitiva por parte do apelante, conforme ditames do
Enunciativo Criminal n.29
deste Tribunal:

As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova.

N
este s
entido, a
jurisprudência d
o
Tribunal de Justiça
de Mato Grosso
,

posiciona-se
na mesma linha intelectiva
:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – ABSOLVIÇÃO –
N
ULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL – NÃO ACOLHIMENTO – ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO –
PALAVRAS DA VÍTIMA EM SINTONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA
–
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES – FALTA DE ELEMENTOS COMPROVADORES DA PRETENSÃO DEDUZIDA – EMPREGO DE ARMA BRANCA – MAJORANTE REVOGADA PELA LEI N. 13.654/2018 – IMPOSSIBILIDADE DE TRANSPLANTE DA CAUSA DE AUMENTO PARA A PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA SOB PENA DE REFORMATIO IN PEJUS – AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA – APLICAÇÃO DO CÚMULO MATERIAL – DESCABIMENTO – REQUISITOS DO ART. 71 DO CP DEVIDAMENTE PREENCHIDOS – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DO PREJUÍZO – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO – RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.

A
inobservância do modo de reconhecimento pessoal previsto no art. 226 do CPP, de natureza recomendatória, não enseja a nulidade do ato, mormente se a condenação do réu não se baseou exclusivamente neste meio de prova, mas em convincente conjunto probatório, idônea à demonstração da materialidade e autoria delitiva imputada ao apelante.

(...)

(N.U 0019417-68.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2024,
Publicado
no DJE 18/11/2024)
(Destacou-se)

Portanto,
é certo afirmar que
o juízo
a quo,
para comprovação da autoria do apelante, não se baseou somente no
reconhecimento pessoal
e nas provas obtidas na fase inquisitorial, mas também

na
delação do coautor, menor à época dos fatos,
nos termos de declaração da vítima e das testemunhas arroladas pela acusação, em juízo, que passaram pelo crivo do contraditório e ampla defesa, confirmando, assim,
a autoria delitiva do apelante.

Conclusivamente,
por existirem provas robustas da materialidade e autoria delitiva, é imperioso manter o édito condenatório
do apelante
.

II.II- DA READEQUAÇÃO DOSIMÉTRICA

No tocante à dosimetria da pena do crime de roubo majorado, o apelante argumenta que a exasperação
da pena base, pela valoração negativa do vetor
da
s

circunstâncias do crime carece de fundamentação concreta
, explicitando que
não há elementos de prova ou justificativa que permitam concluir que a
s
circunstância
s
do crime ultrapassa
m
sua natureza intrínseca
.

Todavia,
ao analisar a sentença, verifico que o juízo singular ressaltou que
“
em caso, de condenação pelo emprego de arma de fogo, essa será
considerada causa de aumento de pena
” (id. 217921766).

Conforme o Enunciado Criminal no 32 deste Egrégio Tribunal de Justiça, "
A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo
autoriza
a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis.
"

No caso em análise, o juízo de primeiro grau aplicou corretamente essa orientação
,

porqua
nto considerou desfavorável a
circunstância
judicial
,
devid
o

à
causa de aumento relativa ao uso de arma de fogo
,
deixando de aplicá-la na terceira fase
. Assim
, exasper
ou
a pena-base
, resultando a reprimenda, nesta fase,
em 0
5
(
cinco
) anos
de reclusão
e
20
(
vinte
) dias multa
, utilizando
as demais causas de aumento
,

na terceira fase
.

Por essas razões,
mantenho a
exasperação
conforme
aplicada
na primeira fase da
dosimetria

resultando
a
pena de 05

(cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias multa
.

Na segunda fase,

o juízo singular, aplicou de forma escorreita a atenuante de
confissão
,
re
duzindo
a pena ao patamar
de 4
(quatro) anos e 10 (dez) dias-multa.

Neste passo,
o
apelante pugna, pela reforma da pena imposta pelo juízo a
quo
, alegando que na
terceira fase dosimétrica
, o douto julgador aumentou a pena em desacordo com a
súmula n.

443 do Superior Tribunal de Justiça
, pois
o juízo singular teria

“
aumentado
3 anos de pena, quase o dobro da última fase, apenas com base na quantidade de majorantes, as quais sequer foram fundamentadas o porquê de sua
incidência
”
(
sic)
, pugnando pela
exclusão das referidas causas de aumento.

Contudo, da sentença condenatória, é possível extrair inúmeros excertos em que o magistrado avalia as causas de aumento de pena de forma qualitativa.

Veja-se excerto da r. sentença sobre a questão:

“
A autoria, por sua vez, é certa e inquestionável em relação ao réu Rafael, a
través do cotejo entre os depoimentos prestados pelas testemunhas, declarações da vítima, e demais documentos angariados ao feito, restando comprovado à prática do crime de roubo em concurso de agentes, com emprego de arma, restrição de liberdade das vítimas e transporte de veículo para o exterior.

(...)

Tal conclusão
extrai-se de todo o arcabouço probatório contido nos autos, em especial do depoimento da vítima W. V. S.
que, em sede judicial, é firme no seguinte sentido:

“(
...)Os
fatos ocorreram da seguinte forma, meu amigo Paulo Gustavo, estava vindo de uma revisão com a camionete,
ai
ele me ligou para buscar ele na garagem da empresa onde ele trabalhava, chegando lá eu fiquei do lado de fora esperando ele guardar a camionete, f
oi quando os indivíduos chegaram e me abordando armados, me levando para dentro onde meu amigo estava guardando a camionete.

Ai
colocaram minha moto
nos fundas
da garagem e colocaram eu e meu amigo na camionete e vieram sentido a Lacerda, vieram correndo muito e fazendo diversas ameaças e deixou a gente próximo ao São Domingos no morro do sabão e isso era umas 10 e pouco já, estava bem tarde no dia.
Ai
eles mandaram a gente entrar no meio do mato,
porque os comparsas deles; estavam vindo de carro atrás e se
eles encontrasse
a gente na estrada iam nos matar. (...
)
.
Na camionete com a gente estava dois indivíduos, o motorista e o passageiro
,
mas na empresa tinha mais

pessoas umas 04 ou 05 pessoas
,
ai
desceram dois me abordaram e o resto ficaram dentro do carro. Chegaram em um uno. Que meu amigo conseguiu recuperar o celular. Que na época ocorriam bastante roubos. Que reconheceu uma pessoa na delegacia, uma pessoa mais nova, um tal de Rafael, acho que ele era menor e reconheceu uma outra pessoa morena, que na ocasião reconheceu dois indivíduos, que fez o reconhecimento deles, quando estavam presos na delegacia. Que no dia eles estavam armados. Que eles estavam com a cara limpa, sem nada no rosto, que foram dois indivíduos que me abordaram. (...)” (Sic.)

(...)

No que tange as qualificadoras
imputadas ao tenho que essas s
e mostram provadas acima de dúvidas, pois a vítima foi uníssona no sentido da pluralidade de agentes no cometimento do fato, que foi cometido com emprego de arma de fogo, tendo restringida a liberdade das vítimas, bem como que o veículo foi levado para o exterior (Bolívia).

Quanto ao concurso formal,
tem-se o mesmo perfeitamente comprovado, por 3 vezes,
pois praticado o roubo contra vítimas distintas, no mesmo contesto fático, resta configurado o concurso formal próprio, e não a hipótese de crime único, visto que violados patrimônios diferentes.
”

Destaco que a análise da sentença penal deve ser feita a
partir de sua leitura integral,
pois
deve ser vista e interpretada como

um te
x
to
argumentativ
o
integral (interpretação integrativa)
, não podendo se alegar a ausência de fundamentação a partir da leitura de excertos destacados conforme os interesses do intérprete.

Com efeito, colho da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a seguinte decisão:

(
...)
Este Relator parte do pressuposto de que
os pronunciamentos judiciais devem ser interpretados em sua completude e não em fragmentos desconectados
. A corroborar esse pensamento, aliás, o
Código de Processo Civil
, aqui aplicado analogicamente (CPP, art. 3o), inovou com precisão: ‘
a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé
’ (CPC, art. 489, § 3o, grifou-se). Sobre esse dispositivo, colhe-se da doutrina: ‘
Os componentes da sentença se unem, pois, para formar um todo orgânico que, por certo, deverá ser analisado em seu conjunto
’ (NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. Revista dos Tribunais. São Paulo, 2015, p. 1157). E
da leitura integral da sentença é possível notar a fundamentação acerca das causas de aumento quanto ao delito
perpetrado em face da vítima
Jovana

Demarch
. No caso, a julgadora apontou na fundamentação que a ofendida afirmou que a empreitada criminosa foi praticada [...] por Samuel e outros dois indivíduos, que em comunhão de esforços e mediante o uso de duas armas de fogo, ameaçaram ceifar a vida adolescente caso
a mesma
não lhes entregasse o aparelho celular (fl. 22) mais do que o necessário para a configuração do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo, respectivamente. Portanto, verifica-se que as circunstâncias excederam àquelas necessárias apenas para configurar as majorantes, não havendo falar em desrespeito ao enunciado n. 443 da súmula do STJ."

(STF - RHC: 152073 SC - SANTA CATARINA 9034836-58.2017.1.00.0000, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 25/05/2018, Data de Publicação: DJe-108 01/06/2018

Portando, mantenho a incidência das causas de aumento
reconhecida na
sentença
objurgada
, todavia
, entendo que
o
decisium

merece
r
e
forma

quanto
à fração de aumento aplicada
, tendo em vista que o juízo de primeira instância majorou a pena em 3⁄4 (três quartos),
sendo certo que
o tipo penal permite o aumento
de 1/3 (um terço) até metade
.

Assim,
aplic
o
a fração de
1/3 (um terço)
sobre a pena intermediária, ou seja, 01 (um) ano e 04 (quatro) meses, re
sultando

n
a pena
de
05 anos e 04 meses de reclusão e
13 (treze) dias multa
.

Quanto ao concurso forma
l
de crimes, este Tribunal, em seu Enuncia
do
Criminal no11 entende que: “
A fração de aumento decorrente do
concurso formal de crimes
deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois,
de 1/5 para
três
, de 1/4 para quatro, de 1/3 para cinco e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas
.”

Portando,
dada a prática de roubo contra o patrimônio de
três
vítimas, a pena do crime deve ser aumentada em
1/5
(
um quinto
), isto é,
01 (um
) ano e 2
4
(vinte e
quatro
) dias
de reclusão e 02 (dois) dias multa
,

resultando na
p
ena
definitiva
de

06 (seis) anos 04

(quatro) meses e 24 (vinte e quatro dias) de reclusão e
15 (quinze) dias multa
.

Fixo o
regime
semiaberto

para início do cumprimento da pena, conforme disposto no art. 33, §2o, “
b
”, do Código Penal.

Com tais fundamentos,
CONHEÇO
e dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal aforado pela defesa, para
reconhecer a prescrição do crime de corrupção de menores
e

na terceira fase dosimétrica
do delito de roubo
reduzir
para a
fração de 1/3
(um terço)
e
,
no concurso formal
,
aplicar a fração de 1/5
(um quinto)
,
resultando na pena definitiva
06 (seis) anos 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro dias) de reclusão e 15 (quinze) dias multa
, mantendo

incólume
a sentença nos demais termos.

É
como voto.

Considerando o regime fixado, COMUNIQUE-SE imediatamente o Juízo da Execução Penal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025